Tribunal: TJMT
Processo: 1039871-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039871-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ERZILA RIBEIRO BORGES - CPF: 544.520.071-04 (AGRAVADO), ARIELE BORGES COSTA E SILVA - CPF: 033.279.521-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ERZILIA RIBEIRO BORGES

AUTOS DE ORIGEM:
1085133-13.2025.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE. DIREITO DE MANUTENÇÃO. ART. 30, § 3o, DA LEI No 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O ESTIPULANTE. MATÉRIA DE MÉRITO. CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar a reativação da autora no plano de saúde coletivo originário, nas mesmas condições de cobertura vigentes antes do cancelamento, após o falecimento do titular, mediante fixação de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, especialmente: (i) a plausibilidade do direito da dependente à permanência no plano coletivo, com fundamento no art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998; (
ii
) o risco de dano decorrente da interrupção da assistência à saúde; e (
iii
) a relevância, nesta fase processual, da cláusula contratual que prevê limitação temporal de 24
(vinte e quatro)
meses e da alegada ausência de vínculo com o estipulante.

III. Razões de decidir

O art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998 assegura, em juízo de probabilidade, a manutenção dos dependentes no plano coletivo após o óbito do titular, desde que assumido o pagamento integral, conferindo densidade normativa à pretensão deduzida.

A controvérsia acerca da natureza do contrato, da validade da limitação temporal e da exigência de vínculo próprio com o estipulante demanda instrução probatória e exame exauriente, incompatíveis com a via estreita do agravo contra tutela provisória.

A interrupção da cobertura assistencial configura risco concreto à saúde, direito fundamental de estatura constitucional, ao passo que eventual prejuízo da operadora
se revela
de natureza patrimonial e reversível, não incidindo a vedação do art. 300, § 3o, do CPC.

À luz da principiologia contratual e da proteção do consumidor, impõe-se, em sede liminar, a preservação da continuidade do tratamento até definição final da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível, em sede de tutela de urgência, a manutenção provisória de dependente em plano de saúde coletivo após o falecimento do titular, com fundamento no art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/1998, mediante assunção do pagamento integral.

2. A validade de cláusula de limitação temporal e a controvérsia sobre vínculo com o estipulante constituem matéria de mérito, insuscetível de afastar, por si sós, a tutela destinada a assegurar a continuidade da cobertura assistencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; Lei no 9.656/1998, art. 30, § 3o; CDC,
arts
. 6o, I, 47 e 51, IV e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI (N.U 1016014-88.2025.8.11.0000), Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025; Súmula Normativa no 13/2010 (ANS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória (ID.
212192893
– Autos de Origem no
1085133-13.2025.8.11.0041
), proferida pel
a
10° Vara Cível da Comarca
de

Cuiabá
/MT
,
que,
deferiu tutela
provisória de urgência para determinar a reativação da parte autora no plano de saúde do contrato originário, com multa diária
.

Consta na decisão agravada, em síntese:

[...] “
Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a reativar a autora no plano de saúde do contrato originário junto ao Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, carteirinha no 0056 683600006600 1, com as mesmas coberturas da época do cancelamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00. Cumpra-se pelo plantão.
” [...]

Em razões recursais (ID.
328016884
), a parte agravante sustenta, em síntese,
quanto a inexistência de quadro clínico de urgência/emergência, a diferenciação entre planos coletivos e individuais, inexistência de ilicitude na conduta da operadora, ausência de abusividade na contratação, bem como quanto a inaplicabilidade da sumula normativa n.o 13/2010 e a inexistência de vinculo da agravada com o órgão contratante, defendendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o integral provimento do recurso para cassar a tutela concedida.

A liminar recursal foi indeferida por decisão monocrática de ID
328440356
,
tendo em vista que não foram localizados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC
.

A parte Agravada em ID
336653367
apresentou contrarrazões, nas quais, sustenta a ilegalidade da conduta da operadora e a invalidade da limitação temporal de 24 (vinte e quatro) meses, defendendo o direito de permanência do dependente
após o óbito do titular, mediante assunção integral do pagamento.

Por fim, requereu pelo indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito pelo total desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, em parecer (
ID
347289873
),
declinou de apresentar manifestação, por não se tratar de matéria com exigência de análise por parte do
parquet
.

Recurso tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, conforme ID
328344894
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ERZILIA RIBEIRO BORGES

AUTOS DE ORIGEM:
1085133-13.2025.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, deferiu tutela provisória de urgência para determinar à requerida a reativação da autora no plano de saúde do contrato originário, com as mesmas coberturas da época do cancelamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

A controvérsia, nesta sede recursal, restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo cabível, neste momento processual, incursão exauriente no mérito da demanda.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO

A decisão agravada reconheceu, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese sustentada pela parte autora, no sentido de que o dependente pode permanecer no plano de saúde após o falecimento do titular, à luz do art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades.

Com efeito, o referido dispositivo estabelece:

[...]
Art. 30
da Lei 9.656/98 –
Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

§3° -
Em
caso de morte do titular, o direito de manutenção é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano.
[...]

Embora a agravante sustente distinções entre plano coletivo e individual, ausência de vínculo com o órgão estipulante e limitação contratual de 24 (vinte e quatro) meses, tais alegações demandam exame aprofundado acerca

da natureza jurídica da contratação (coletivo empresarial ou por adesão)
,
do regime contributivo do contrato
,
da extensão da cláusula limitativa invocada
e da
compatibilidade da restrição temporal com o ordenamento jurídico.

Tais questões exigem dilação probatória e análise exauriente, incompatíveis com a via estreita do agravo contra tutela provisória.

Importa registrar, ainda, que a relação estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente
os art
. 6o, I (proteção à vida e à saúde)
,
art. 47 (interpretação mais favorável ao consumidor)
e
art. 51, IV e §1o (nulidade de cláusulas abusivas).

Nesse contexto, cláusulas restritivas que impliquem interrupção abrupta de assistência à saúde devem ser interpretadas restritivamente, sobretudo quando envolvem consumidor idoso ou em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado a necessidade de preservação da continuidade da cobertura assistencial em hipóteses análogas, especialmente quando a interrupção possa comprometer a dignidade e a própria integridade física do consumidor.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANODESAÚDECOLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA.FALECIMENTODOTITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE IDOSO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que antecipou os efeitos da tutela
para determinar a manutenção ou reativação doplanodesaúdedo agravado, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do cancelamento unilateral, sob pena de multa diária. O agravado é beneficiário doplanodesde 2012, na condição de dependente de seu filho, falecido em abril de 2023, tendo a operadora mantido os serviços por aproximadamente dois anos até proceder ao cancelamento em dezembro de 2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção doplanodesaúdecoletivo em favor de dependente idoso após ofalecimentodotitular, analisando-se: (i) a probabilidade do direito invocado com base no art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, que assegura aos dependentes o direito de permanência noplanoapós a morte dotitular; e (
ii
) o perigo de dano decorrente da interrupção abrupta dos serviços de assistência àsaúdepara pessoa idosa que utiliza oplanohá mais de uma década para tratamentos médicos contínuos.

III. Razões de decidir

3. O art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 assegura expressamente aos dependentes o direito de permanência noplanodesaúdecoletivo após ofalecimentodotitular, disposição que deve ser interpretada sistematicamente com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do dependente idoso à manutenção noplanodesaúdecoletivo nas mesmas condições contratuais após ofalecimentodotitular, mediante integral pagamento das mensalidades, conforme demonstrado pelos precedentes citados.

5. A Súmula Normativa no 13/2010 da Agência Nacional deSaúdeSuplementar corrobora o entendimento de que os dependentes podem permanecer noplanomesmo após o término do período de remissão, desde que assumam o pagamento das mensalidades, condição plenamente observada pelo agravado.

6. O perigo de dano resta demonstrado pela condição de
hipervulnerabilidade
do agravado, pessoa idosa de 82 anos que depende doplanopara tratamentos médicos contínuos, sendo que a interrupção abrupta dos serviços compromete diretamente sua integridade física e psíquica, configurando dano de difícil ou impossível reparação.

7. A medida concedida é plenamente reversível, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ao passo que a negativa da tutela poderia acarretar danos irreparáveis àsaúdee à vida do agravado, bem jurídico constitucionalmente protegido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É assegurado ao dependente idoso o direito de permanência noplanodesaúdecoletivo após ofalecimentodotitular, nas mesmas condições contratuais, mediante integral pagamento das mensalidades, conforme disposto no art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98. 2. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da interrupção abrupta dos serviços de assistência àsaúdepara pessoa idosa em situação de
hipervulnerabilidade
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 30, §3o; CPC, art. 300, §3o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10140855420248110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT, AC 10325456820218110041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; Súmula Normativa no 13/2010 da ANS.

(N.U 1016014-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025) -Grifei

Assim, em juízo de aparência, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado.

DO PERIGO DE DANO

O perigo de dano revela-se evidente diante do risco concreto de desassistência médica.

A saúde constitui direito fundamental (art. 196 da Constituição Federal), e a interrupção da cobertura de plano de saúde, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, representa risco imediato à integridade física e à própria subsistência digna.

De outro lado, eventual prejuízo suportado pela operadora possui natureza estritamente patrimonial e é plenamente reversível, seja por meio de compensação financeira futura, seja mediante ressarcimento em caso de improcedência da ação.

O §3o do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela irreversível, o que não se verifica na hipótese, pois a obrigação imposta consiste na manutenção provisória do contrato, passível de recomposição econômica.

A ponderação dos interesses em conflito evidencia a assimetria do risco: à agravada impõe-se potencial dano existencial; à operadora, risco meramente econômico.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para custear internação hospitalar e realização de cirurgias reparadoras (mastopexia redutora e abdominoplastia clássica), bem como 15 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica da agravada. A operadora alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, natureza estética dos procedimentos, falta de cobertura contratual e desproporcionalidade do prazo e da multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias reparadoras e sessões de oxigenoterapia hiperbárica; (
ii
) analisar a proporcionalidade do prazo de cumprimento da ordem e do valor da multa diária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização prévia dos procedimentos médicos não acarreta a perda do objeto do recurso, uma vez que persiste interesse jurídico quanto aos efeitos patrimoniais da decisão interlocutória. 4. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida. 5. A controvérsia técnica sobre o caráter terapêutico ou estético das cirurgias
reparadoras, evidenciada por laudos médicos divergentes, demanda dilação probatória e impede o deferimento da tutela em relação a tais procedimentos. 6. A natureza satisfativa e irreversível da tutela antecipada em relação às cirurgias recomenda cautela, conforme § 3o do art. 300 do CPC. 7. Quanto às sessões de oxigenoterapia hiperbárica, restou comprovada a recomendação médica e o risco de lesão irreparável, sendo reconhecida a obrigatoriedade de custeio pela operadora, nos termos da jurisprudência dominante. 8. O prazo de cinco dias e a multa diária de R$ 1.000,00 não se revelam excessivos, considerando a urgência do tratamento e a capacidade econômica da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras por plano de saúde exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza terapêutica do procedimento. 2. Havendo controvérsia técnica justificada quanto ao caráter estético das cirurgias, impõe-se o indeferimento da tutela, sem prejuízo de nova análise após dilação probatória. 3. É devida a cobertura de sessões de oxigenoterapia hiperbárica quando comprovada a prescrição médica e o risco de agravamento do quadro clínico, ainda que o procedimento não conste no rol da ANS. 4. A realização do procedimento não afasta o interesse recursal se remanescerem efeitos patrimoniais decorrentes da medida impugnada. 5. A multa diária e o prazo fixado na decisão agravada são proporcionais quando compatíveis com a urgência do tratamento e a capacidade da operadora. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJMT, AI no 1006315-73.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey
, j. 31/05/2025; TJMT, AI no 1029197-08.2022.8.11.0041, Vice-Presidência, j. 12/07/2024. Eis a ementa Mr. César!
Gratitude
!!!

(N.U 1023118-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES

A agravante sustenta que a permanência da dependente estaria limitada a 24
(vinte e quatro)
meses após o óbito do titular.

Todavia, a validade da cláusula limitativa e sua compatibilidade com o art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98 constituem matéria de mérito, a ser apreciada após a instrução processual.

Em sede de tutela provisória, é suficiente a existência de dúvida jurídica
razoável acerca da validade da restrição contratual, especialmente quando a sua aplicação imediata implique supressão de cobertura assistencial essencial.

O exame aprofundado da legalidade da limitação temporal deve ser reservado ao julgamento definitivo da causa.

DA ALEGADA INEXISTENCIA DE VÍNCULO

A agravante sustenta que, por se tratar de plano coletivo firmado com
o órgão empregador do
de cujus
, seria indispensável a manutenção de vínculo com a entidade contratante, razão pela qual a dependente não poderia permanecer no contrato após o óbito do titular.

A agravada, por sua vez, afirma que a tese parte de premissa equivocada, pois, para fins de continuidade assistencial após o falecimento do titular, o vínculo juridicamente relevante seria o vínculo familiar e contratual pré-existente com o próprio plano, sustentando que não se exige vínculo funcional/associativo do dependente com a pessoa jurídica estipulante, desde que assumido o pagamento integral.

Pois bem
, n
esta sede de agravo, e em cognição sumária própria das tutelas provisórias, a insurgência não evidencia, com a robustez necessária, erro flagrante apto a afastar o comando liminar, porquanto a controvérsia acerca de “elegibilidade” e da extensão dos efeitos do vínculo com a entidade contratante demanda maior aprofundamento probatório e jurídico, incompatível com a estreita via do exame do art. 300 do CPC, sobretudo quando o provimento impugnado se limita a preservar, provisoriamente, a continuidade da cobertura.

Com efeito, o Juízo de origem fundamentou a tutela na plausibilidade do direito invocado, reconhecendo, em juízo de aparência, a possibilidade de manutenção da dependente após o óbito do titular, à luz do art. 30, §3o, da Lei no 9.656/98, condicionada à assunção do pagamento integral, além do risco concreto decorrente da desassistência e da reversibilidade econômica da medida.

De outro lado, as próprias contrarrazões enfrentam diretamente a alegação de “
ausência de vínculo com a SEFAZ/MT
”, sustentando que o ordenamento não condiciona a permanência do dependente, após o falecimento do titular, à demonstração de vínculo funcional próprio com o estipulante, mas à existência de vínculo contratual pretérito como dependente e à assunção do pagamento integral.

Assim, não se vislumbra, por ora, fundamento suficiente para cassar a tutela deferida, sendo prudente manter a decisão agravada até ulterior instrução e julgamento do mérito na origem, momento em que se poderá delimitar, com
segurança, o regime jurídico aplicável e a eventual pertinência da tese de elegibilidade invocada pela operadora.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

mantendo
integralmente
a decisão
agravada
.

Ademais, p
or se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026